Tribunal: TJMT
Processo: 1022449-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022449-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE, COM O SUBSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO, POR FALTA DE JUSTA CAUSA – IDÊNTICO PEDIDO, BASEADO NA MESMA TESE, FORMULADO EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA E PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– MÉRITO – ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA IDONEAMENTE MOTIVADA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA EVIDENTE – PROBABILIDADE DE RECIDIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

- O pedido de trancamento do inquérito policial, baseado sobre idênticos argumentados aventados nesta impetração, foi formulado na defesa prévia do paciente e se encontra pendente de análise pelo juízo
a quo
nos autos correlatos, o que inviabiliza o pronunciamento direto e imediato por este Tribunal
ad quem
a respeito da matéria, sob pena de indevida supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

- Na hipótese, a prisão preventiva está idoneamente motivada diante da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de renitência, haja vista que o paciente ostenta condenação definitiva anterior por crime da mesma espécie, de modo que é manifesta a necessidade de interromper a atuação criminosa e acautelar o meio social.

- Uma vez evidenciada a necessidade e adequação da prisão preventiva, consideram-se insuficientes e ineficazes as medidas cautelares mais brandas, máxime tendo em vista que, na espécie, o paciente cumpria pena e, não obstante beneficiado com a progressão de regime, voltou, em tese, a delinquir.

- A existência de emprego lícito e de residência fixa, enquanto isoladamente considerada, não justifica a revogação e tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, exatamente como se dá
in casu
.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

IMPETRANTES:

DR. DONIVAN DA SILVA DIAS

D
R. WILLIAN RUIZ DA SILVA

PACIENTE: DANIEL AUGUSTO ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente e por manter em trâmite o processo-crime n.o 1007953-35.2022.8.11.0037
, no qual aquele fora denunciado pela prática,
em tese
, da infração penal tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Ao contextualizarem os fatos ensejadores da impetração, os signatários do remédio heroico informam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
27/09/2022
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, pois, em tese, guardava e trazia consigo 14 (quatorze) porções de cocaína, com fim comercial, após o que teve a prisão
preventiva decretada
com base no alegado
risco à ordem pública
.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, os impetrantes sustentam a patente
nulidade da prisão em flagrante
, a qual teria ocorrido no contexto do cumprimento de
mandado de prisão inválido
, porquanto expedido em razão do descumprimento das condições do regime semiaberto no bojo de Processo Executivo de Pena em que a justificativa apresentada pelo reeducando já havia sido acolhida pelo Juízo; ao que acrescentam ainda o argumento de que
tampouco havia fundadas razões prévias ao ingresso dos policiais na residência
capazes de indicar que, no interior do imóvel, ocorria flagrante delito, circunstâncias que dariam azo não só ao
relaxamento da custódia cautelar
, mas também à
nulidade das provas obtidas
por ocasião da busca e demais elementos delas derivados, tudo por
violação de domicílio
, com o subsequente
trancamento da persecução penal por falta de justa causa
.

Em outras vertentes, alegam ainda a
inexistência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva
e a
ausência,
in casu
, dos requisitos do
carcer ad cautelam
, bem assim argumentam que o paciente foi recolhido ao cárcere 05 (cinco) dias antes do primeiro turno das eleições, o que
violaria a regra do art. 236 do Código Eleitoral
e corroboraria a existência de constrangimento ilegal.

Com arrimo nesses argumentos, postulam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja imediatamente trancado o inquérito policial n.o 1007953-35.2022.8.11.0037 e, por conseguinte, relaxada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP)
.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 149245686 ao ID 149253155.

Os autos foram distribuídos pelo critério de sorteio à minha relatoria e, então, vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada, oportunidade em que
indeferi

o pedido liminar
, consoante se depreende da decisão disponível no ID 149525175.

Na sequência, as informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n.o 79/2022/GAB-Criminal (ID 149947186).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer encartado no ID 151878183, opinou,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento parcial
do
writ
, ante o risco de supressão de instância, e, na parte conhecida, pela
denegação

da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DO
WRIT
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do
mandamus
, verifica-se que a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em seu judicioso parecer, suscita,
preliminarmente
, o
não conhecimento parcial do presente remédio heroico
, especificamente no que concerne à
tese nulidade por ilicitude probatória dos elementos angariados durante a prisão em flagrante
, à
alegada ocorrência de violação ao domicílio do paciente pelos policiais que realizaram a busca
e à consequente
necessidade de trancamento do processo por falta de justa causa
, argumentando que a análise da matéria por parte deste Tribunal de Justiça acarretaria indevida
supressão de instância
.

Com razão o
Custos Legis
.

Deveras, consoante relatado, os impetrantes sustentam que o mandado de prisão que, no dia
27/09/2022
, deu azo ao ingresso dos policiais na residência do paciente e redundou na localização das drogas ilícitas,
quando da diligência domiciliar, já era
inválido
e
ineficaz
, visto que havia sido expedido no bojo do Processo Executivo de Pena n.o 2000057-55.2021.8.11.0037, em virtude de regressão cautelar de regime motivada pelo descumprimento das condições do modo prisional semiaberto, sendo que as
justificativas dadas pelo reeducando ao Juízo da Execução por tal descumprimento haviam sido acolhidas pelo magistrado em 18/02/2022
.

Deste modo, e
à míngua de fundadas razões prévias à entrada forçada em domicílio que indicassem a possível ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel
, os impetrantes arrematam que seriam nulas todas as provas obtidas durante a busca domiciliar e os demais elementos delas derivados, impondo-se, pois, o
trancamento do inquérito policial correlato
, por falta de justa causa, com o consequente
relaxamento da prisão preventiva do paciente
.

Ocorre, contudo, que, analisando o andamento do
Inquérito Policial n.o 1007953-35.2022.8.11.0037
, verifico que, após o recebimento da denúncia, o paciente foi notificado dos termos da acusação e,
em sede da defesa prévia
, subscrita inclusive pelos ora impetrantes,
deduziu idênticas teses em primeiro grau de jurisdição
, as quais ainda se encontram
pendentes de análise pelo juízo
a quo
, haja vista que os autos subiram conclusos ao gabinete do magistrado processante, para análise das preliminares arguidas, no dia
06/12/2022
,
sem qualquer deliberação até o presente momento
.

Deste modo, considerando que o
pedido de trancamento
, embasado sobre as
mesmas teses formuladas nesta impetração
,
ainda será analisado pelo juízo singular
, mostra-se de todo inviável o escrutínio de tais matérias, direta e imediatamente, por esta instância
ad quem
, sob pena de
supressão de instância
e de inviabilizar o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“1.
O tema
concernente à imprescindibilidade do BOPM
não foi analisado pela Corte de origem, sendo, pois, inviável o exame direto por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância
”
. (
STJ
- RHC: 84050 SP 2017/0105290-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017) – Grifei.

“4.
As alegações
de violação ao art. 30 do Código Penal e de desrespeito à cadeia de custódia das provas
não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias
”
. (
STF
- HC: 207129 SC 0061927-43.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2022) – Destaquei.

É também o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CRIME, DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, COM MESMO PEDIDO, PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Pedidos pendentes de análise pelo Juízo Singular, vez que objeto de resposta à acusação, não podem ser conhecidos por este Tribunal, sob pena de incidir em indevida supressão de instância
”
. (N.U 1021299-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)– Destaquei.

Não têm decidido de forma diversa os demais Tribunais pátrios:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal) – Grifei.

À luz da
natureza heroica da ação de
habeas corpus
, faço constar,
ad argumentandum tantum
, que,
prima facie
,
não constato ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de ensejar a concessão
ex officio
da ordem.

A uma
, porque, o mandado de prisão que inicialmente levou os agentes de segurança pública a buscarem o suspeito, ora paciente, isto é, o Mandado n.o
2000057-55.2021.8.11.0037.01.0001-05, possuía validade estampada até
05/10/2026
, conforme se depreende do documento anexado no ID 149245686 - Pág. 52, ao passo que, de acordo com a prova pré-constituída, a baixa da ordem constritiva junto ao BNMP somente veio a ser determinada pelo juízo em
30/09/2022
(ID 149245686 - Pág. 227), ou seja,
após
a prisão em flagrante do paciente, de modo que, aparentemente, até então, o mandado estava em aberto e os policiais responsáveis pela prisão se limitaram a cumprir seu dever legal.

A duas
, porque,
mesmo que assim não fosse
, é cediço que o direito à inviolabilidade domiciliar não é absoluto e, a teor do art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, pode ser mitigado nos casos de flagrante delito, sendo que a dinâmica que resultou na prisão do paciente, tal qual evidenciada nos autos,
a priori
, revela que os agentes estatais possuíam fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrância quando ingressaram na vivenda do paciente.

A propósito, ao serem ouvidos no APFD n.o
1007624-23.2022.8.11.0037, os
policiais civis
Honório Gonçalves dos Anjos Neto
e
Dalton Ribas Nery
foram uníssonos ao declarar que
a equipe policial recebeu uma informação
a respeito do atual paradeiro do ora paciente, bem assim de que
ele seguia
“na ativa no tráfico de drogas”
, razão pela qual a guarnição se deslocou até o logradouro informado, onde os
agentes estatais realizaram monitoramento e vigilância prévios
, no curso dos quais
constataram movimentação atípica no local
, inclusive
veículo parando e saindo rapidamente do imóvel
, após o que
chamaram pelo suspeito, que ignorou reiteradamente os policiais
, os quais, apenas então, empreenderam a diligência que resultou na apreensão das 14 (quatorze) porções de cocaína, em tese, guardadas pelo ora paciente (ID 149245692 - Pág. 11/15).

Com relação à tese de ilegalidade da prisão decorrente de
ofensa ao art. 236 do Código Eleitoral
, igualmente arguida na defesa prévia e pendente de análise por parte do juízo
a quo
,
tampouco se constata ilegalidade flagrante apta justificar a concessão da ordem liberatória de ofício
, já que o recolhimento do paciente ao cárcere, embora ocorrido nos dias que antecederam as eleições,
deu-se no aparente contexto de
flagrante delito
e, ainda, decorrente de mandado derivado de Executivo de Pena, ou seja, de
sentença condenatória
.

Além disso, como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“em razão da condenação transitada em julgado, o Paciente está com os direitos políticos suspensos, não podendo ser considerado eleitor”
. (ID 151878183 - Pág. 5) – Negritei.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO, EM PARTE
, do pedido de
habeas corpus
formulado em prol de
DANIEL AUGUSTO ARRUDA
, especificamente no que tange à
tese de nulidade direta e por derivação das provas arrecadadas ao feito correlato
e ao
pedido de trancamento do inquérito policial
, ante o evidente risco de
supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
deve ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, os impetrantes sustentam a
inexistência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva
e a
ausência,
in casu
, dos requisitos da medida extremada
, ao que agregam ainda os argumentos de que
o paciente é pessoa trabalhadora
e que
possui residência fixa
, de modo que seriam
suficientes
e mais
adequadas
ao caso concreto as
medidas cautelares alternativas elencadas pelo art. 319 do Código de Processo Penal
.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da existência de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, ao analisar os fundamentos lançados pela d. autoridade impetrada no decreto constritivo, vejo que o MM. Juízo se embasou sobre o pressuposto autorizador previsto no
art. 313, inc. I, do CPP
, já que o crime de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, bem assim expôs satisfatoriamente os
indícios suficientes que demonstram a suposta autoria do paciente pela traficância
, além de alinhavar que o perigo gerado pelo estado de liberdade do suspeito decorre do
gravame à ordem pública
, ante a probabilidade de
renitência delitiva
(ID 149245692 - Pág. 76/78).

Deveras,
obrou em acerto
o magistrado da instância singela,
não havendo o que se falar em carência de fundamentação idônea
no édito segregatício.

Com relação
ao
fumus comissi delicti
, tem-se que, ao menos neste primeiro momento embrionário da persecução criminal, encontra-se
satisfeito
através do auto de prisão em flagrante delito (ID 149253155 - Pág. 10); do boletim de ocorrência (ID 149253155 - Pág. 12/13); do termo de exibição e apreensão (ID 149253155 - Pág. 16); do registro fotográfico do material apreendido (ID 149245692 - Pág. 11); do laudo pericial de constatação, atestando que as substâncias apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína (ID 149245692 - Pág. 46/50); e dos depoimentos prestados na delegacia pelos agentes de segurança pública
Honório Gonçalves dos Anjos Neto
e
Dalton Ribas Nery
, dando conta de que as drogas ilícitas, em tese, foram confiscadas em poder do paciente (ID 149253155 - Pág. 18/21).

No que concerne ao
periculum libertatis
, é igualmente nítida a sua presença, na medida em que
o paciente possui condenação definitiva por crime da mesma espécie
, a qual foi proferida no bojo da ação penal n.o 1005030-07.2020.8.11.0037, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público em 06/10/2020, para o defensor em 13/10/2020 e para o réu em 06/10/2020
,
ex vi
do PEP n.o 2000057-55.2021.8.11.0037.

Portanto,
tratando-se o paciente de reincidente específico no narcotráfico
, não há dúvida de que a sua prisão preventiva se apresenta necessária para acautelar o meio social e para interromper a recidiva na difusão ilícita de entorpecentes.

Sobre o tema, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“2. No presente caso,
a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu possui condenação definitiva anterior por crimes da mesma espécie aos do ora analisados
. Assim,
é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva
”.
(AgRg no RHC n. 143.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021) – Grifei.

“2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”
. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019) – Destaquei.

Frise-se que não se está aqui a falar em responsabilidade objetiva ou em prisão automática para indivíduos contumazes, ao contrário do que sugerem os impetrantes na petição inicial, mas em
verdadeira hipótese de risco de recalcitrância
, já que o paciente, na ação penal pretérita, foi condenado por trazer consigo, guardar e manter em depósito mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha, em sentença proferida no dia
30/09/2020
, e, não passados
nem mesmo dois anos desde o édito que o condenou
,
enquanto ainda cumpria pena, voltou a ser preso sob a suspeita de comercializar drogas ilícitas, desta vez cocaína
.

Assim,
uma vez
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do mesmo
códex
.

Outrossim, consigne-se que a
ineficácia

das medidas cautelares mais brandas
, neste caso concreto, exsurge com mais clareza ainda tendo em vista que, não obstante tenha sido
beneficiado com a progressão de regime
e
cumprisse pena no modo prisional menos severo
, o paciente,
em tese, voltou a delinquir
, o que espessa ainda mais a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“5. Importante ressaltar, ademais, que a periculosidade do agravante, suficientemente evidenciada pela suposta violência da conduta, é reforçada pelo seu histórico criminal, na medida que, além de ações penais em andamento, ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo, do qual

cumpria pena e, não obstante beneficiado com a progressão de regime, voltou, em tese, a delinquir
.

Fica patente, portanto, a insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar
”
. (AgRg no RHC n. 122.832/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020) – Destaquei.

Quanto aos argumentos pertinentes ao
emprego lícito
e à
residência fixa
do paciente, saliento que, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 43
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE
, do pedido de
habeas corpus
formulado em prol do paciente
DANIEL AUGUSTO ARRUDA
e, nesta extensão,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022